Tribunal: STF
Processo: Rcl 90288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010303-34.2015.5.15.0025, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

O reclamante afirma que o Tribunal reclamado:

 [...] a) reconheceu o vínculo de emprego direto da Sra. Celene  Stringhetta Principe com o Reclamante, BANCO SANTANDER  (BRASIL) S.A., afastando a validade da terceirização e  atribuindo-lhe a condição de bancária, com a consequente  condenação ao pagamento das verbas trabalhistas correlatas; 
b) desconsiderou a autoridade das decisões vinculantes proferidas  por esse E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF  324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que  assentaram a licitude da terceirização de quaisquer atividades,  sejam elas meio ou fim, independentemente do objeto social das  empresas envolvidas (doc. 1, pp. 1-2).
 
Afirma que:

A Sra. Celene Stringhetta Principe manteve relação empregatícia  formal com as sociedades PROMO 7 e POUPACRED, conforme registros constantes  em sua CTPS (Doc. 05 - CTPS), as quais mantinham contratos de prestação de  serviços com o ora Reclamante, o que evidencia a configuração de típica relação de  terceirização (Doc. 06 – Contrato de prestação de serviço).  
Não obstante a inexistência de vínculo direto com o Reclamante, a  Sra. Celene Stringhetta Principe ajuizou reclamação trabalhista em face das duas  prestadoras e também do Reclamante, alegando que, desde 07/02/2011,  desempenhou atividades típicas de bancária de forma contínua e subordinada ao  Reclamante. Sustentou a ocorrência de terceirização ilícita, com o objetivo de fraudar  a legislação trabalhista, e requereu o reconhecimento de vínculo de emprego direto  com o Reclamante, a retificação da CTPS, o enquadramento na categoria dos  bancários, o pagamento de verbas normativas correlatas, diferenças salariais, horas  extras e demais consectários (doc. 1, p. 2).

Prossegue aduzindo que:

[...] Interposto recurso ordinário pelo ora Reclamante (Doc. 11 - Recurso  ordinário), o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferiu o acórdão ora  reclamado (Doc. 03), integrado por acórdão de aclaratórios (Doc. 12 - Acórdão 2), por  meio do qual manteve a condenação, sob o fundamento de que (i) “A origem  reconheceu a terceirização ilícita e a condição de bancária da autora, por entender  que os serviços terceirizados ou mais especificamente as efetivas funções  desempenhadas pela autora são totalmente pertinentes à atividade-fim do banco”; (ii)  “Nos casos em que a instituição financeira, na qualidade de contratante, extrapola os  limites impostos pela Resolução, terceirização de atividades não autorizadas, por  exemplo, ou não descumprindo as regras de execução do contrato, o empregado da  prestadora de serviço passa a trabalhar em sua atividade-fim, ocasionado fraude de  terceirização”.  
O Reclamante, portanto, interpôs recurso de revista (Doc. 13 -  Recurso de revista), que foi parcialmente admitido pela Vice-Presidência do TRT da  15ª Região, apenas quanto aos temas diretamente ligados ao vínculo — como  responsabilidade solidária, licitude da terceirização, vínculo de emprego (Doc. 14 -  Decisão de admissibilidade). No âmbito do TST, todavia, no tocante ao vínculo de  emprego, entendeu-se por não conhecer do tema, sob o fundamento de ausência de  prequestionamento (Doc. 15 - Acórdão 3).  (Doc. 1, p. 3).

Sustenta, ainda, que:

[...] Não se pode considerar a Sra. Celene Stringhetta Principe como  bancária com base na equivocada presunção de que as atividades por ela  desempenhadas em favor do Reclamante seriam típicas dessa categoria. Tal  entendimento confunde-se com a ultrapassada distinção entre atividade-meio e  atividade-fim, já superada pela Lei nº 13.467/2017, que expressamente autorizou a  terceirização de quaisquer atividades, inclusive da atividade principal, afastando a  presunção de vínculo empregatício entre trabalhadores contratados por empresas  prestadoras de serviços e a tomadora. 
 Nesse sentido, conforme visto no tópico anterior, esse C. STF, ao  julgar o Tema 725 de repercussão geral (ADPF 324 e RE 958.252), assentou que é  lícita a terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,  garantindo apenas a responsabilidade subsidiária da contratante. A decisão desse C.  STF também afastou qualquer discussão sobre a aplicação da lei no tempo,  reforçando que a terceirização de atividade-fim nunca foi vedada pela legislação  brasileira (art. 5º, inciso II, e art. 170 da CRFB/1988), apenas conferindo maior  segurança jurídica às relações de trabalho  (doc. 1, p. 10).
 
Argumenta, por fim:

[...] as sociedades PROMO 7 e POUPACRED, que  exerciam atividades acessórias por meio de contratos de correspondente bancário e  de processamento de dados, não podem ser equiparadas a instituições financeiras e,  consequentemente, não há amparo para a concessão das verbas trabalhistas  relacionadas ao cargo de bancário à Sra. Celene Stringhetta Principe. Todavia, ainda  que se cogitasse a hipótese de terceirização de atividade-fim, a ADPF 324 e o RE  958.252 atestam a possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de  trabalho entre pessoas jurídicas distintas, declarando a licitude da terceirização de  todas as atividades dentro de uma empresa, sejam elas atividades-meio ou atividades fim.  
Assim, o ato reclamado, ao reconhecer a condição de bancária da  Sra. Celene Stringhetta Principe, contraria a legislação vigente e os entendimentos  firmados por este C. STF na ADPF 324 e no RE 958.252. A relação entre a Sra.  Celene Stringhetta Principe e as empresas envolvidas evidencia a existência de típica  terceirização, na qual o Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., atuava  como tomador do serviço, e as sociedades PROMO 7 e POUPACRED, como  prestadoras.
[...] Ora, em que pese não ser ônus probatório do Reclamante, não há  que se falar em falta de comprovação por parte deste de que a Sra. Celene Stringhetta  Principe não era sua empregada, pois foi devidamente juntado aos autos a CTPS dela  devidamente assinada pelas sociedades PROMO 7 e POUPACRED, assim como o  contrato de prestação de serviço mantido entre essas sociedades com o ora  Reclamante, o que comprova cabalmente a relação havida com essas empresas, bem  como a existência de verdadeira terceirização entre as prestadoras e o Reclamante (doc. 1, pp. 13 e 20).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 

[...] a) seja deferida liminar para suspender o processo nº 0010303 34.2015.5.15.0025 e os efeitos do acórdão ID. df95f7e, nos  termos do art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até  o julgamento definitivo da presente reclamação; 
b) ao final da cognição exauriente desta reclamação, seja  confirmada a liminar concedida nos termos do pedido “a”, para  cassar o acórdão reclamado e declarar a inexistência de vínculo  bancário e a inexistência de responsabilidade solidária do  Reclamante, ante a licitude da terceirização;  
c) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela não  apreciação da presente reclamação até o julgamento definitivo do  Tema 1.389 da repercussão geral, requer-se a imediata  suspensão do processo originário e de eventuais execuções  provisórias, em razão da determinação de suspensão nacional (doc. 1, pp. 22-23).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 
 
 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

 É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:

TERCEIRIZAÇÃO ILEGAL - VÍNCULO EMPREGATÍCIO  ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO
Insurge-se o recorrente contra a decisão que reconheceu a ilegalidade da terceirização havida, imputando-lhe a responsabilidade direta pelo vinculo e solidária quanto às parcelas da condenação. 
Como bem descrito na origem, é fato incontroverso nos autos que o reclamado (SANTANDER) firmou com as reclamadas PROMO 7 RECURSOS E PATRIMÔNIO HUMANO LTDA - EPP e POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, por meio do qual as contratadas ficaram autorizadas a prestar as seguintes atividades (cópia dos contratos Id ID. 94873f1): 
"I - OBJETO (...) (i) recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos/financiamentos; (ii) recepção e encaminhamento de documentos para cadastro; (iii) análise de crédito e de cadastro; (iv) outras atividades relacionadas à concessão de empréstimos/financiamentos, inclusive processamento de dados das operações pactuadas." 
A origem reconheceu a terceirização ilícita e a condição de bancária da autora, por entender que os serviços terceirizados ou mais especificamente as efetivas funções desempenhadas pela autora são totalmente pertinentes à atividade-fim do banco.
Pois bem. 
O reclamado, para sustentar sua tese de que a reclamante não exercia funções de bancária, apega-se às Resoluções n.º 3.156/2003 e 3.954/2011 do Banco Central, que autorizam a terceirização de atividades bancárias específicas a empresas integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, passando a ser atividades específicas de correspondentes e não mais da instituição financeira contratante. 
Esclareço, primeiramente, que a Resolução n.º 3.156/2003 altera a resolução n.º 3.110/2003, as quais, por sua vez, foram revogadas pela Resolução n.º 3.954/2011, que regula a contratação de correspondentes bancários no país, fixando rol de atividades que podem ser prestadas por correspondentes, as quais passam a executar parte das atividades finalísticas das instituições financeiras, lhes transferidas mediante contrato de prestação de serviços, além de impor regras sobre forma de execução dos contratos. 
Quando o contrato de correspondente bancário é firmado e executado nos termos da mencionada Resolução, a empresa que figura como contratada, apesar de não necessariamente se enquadrar como instituição financeira, assim entendidas aquelas caracterizadas pelos art. 17 e 18, § 1º da lei 4.595/1964, têm seus empregados enquadrados como financiários, visto que, conforme preceitua o art. 511, § 2º, da CLT, tal enquadramento dá-se pela atividade preponderante da empresa empregadora, que realiza atividade de financeiras, em prestígio, inclusive, ao princípio da primazia da realidade sobre a forma quanto às atividades empresariais efetivamente praticadas. Nesse caso, a terceirização é lícita, conforme decidiu o C. TST: [...].
Nos casos em que a instituição financeira, na qualidade de contratante, extrapola os limites impostos pela Resolução, terceirização de atividades não autorizadas, por exemplo, ou não descumprindo as regras de execução do contrato, o empregado da prestadora de serviço passa a trabalhar em sua atividade-fim, ocasionado fraude de terceirização.
[...] O contrato de prestação de serviços de correspondente bancário da terceira reclamada e do Banco Santander tem por objeto:
 "I - OBJETO (...) (i) recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos/financiamentos; (ii) recepção e encaminhamento de documentos para cadastro; (iii) análise de crédito e de cadastro; (iv) outras atividades relacionadas à concessão de empréstimos/financiamentos, inclusive processamento de dados das operações pactuadas." 
Passa-se a analisar, assim, as atividades realizadas pela reclamante. A prova testemunhal declarou:
"(...)  que na prática a função da reclamante no período em que trabalhou com o depoente era a de gerente de contas; que com isso a reclamante realizava abertura de contas, vendia todos os produtos da primeira ré, fazia crédito pessoal, seguro, capitalização ; [...]
que era a reclamante quem formalizava as vendas dos produtos que fazia em favor da primeira ré; que as operações também eram feitas pela reclamante ; [...]
  porém na prática ela fazia o atendimento de clientes do banco, venda de produtos da primeira ré e abertura de contas em favor do banco; que a reclamante era subordinada tanto ao gerente geral quanto ao funcionário da segunda ré Promo7 o qual não permanecia na agência; que a reclamante participava das reuniões de funcionários da primeira ré;  que a primeira ré impunha à reclamante metas de venda de produtos que eram comercializados pelo banco [...].
Deste modo, verifica-se que as atividades laborais da reclamante extrapolam o objeto do contrato de prestação de serviços existente entre os reclamados, que se limitava a operações de empréstimo com consignação em folha de pagamento, mais especificamente: "recepção e encaminhamento de propostas referentes à operação de crédito e coleta de operações cadastrais e de documentação. 
Portanto, deve ser mantida a sentença que assim considerou, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre o autor e a 1ª reclamada e reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o banco recorrente.
Acrescente-se que a solidariedade imposta aos reclamados decorre da fraude evidenciada, encontrando respaldo no ordenamento jurídico vigente, notadamente nos artigos 9º da CLT e 265 do Código Civil, inexistindo respaldo para a reforma pretendida (doc. 7, pp. 213-216).

Considerando a base empírica da decisão impugnada, verifica-se que o reclamante efetivamente tinha contrato de prestação de serviços de correspondente no país com Promo7 Recursos e Patrimônio Humno Ltda. e Poupacred Intermediação Financeira e Negócios Ltda (doc. 10, pp. 1-21).

Portanto, não há sequer discussão a respeito da matéria.

O reclamante (Banco Santander Brasil S.A.) requer que a decisão reclamada seja efetivamente cassada, pois reconheceu o vínculo diretamente com essa instituição bancária. 

Ao reconhecer o vínculo de emprego da trabalhadora, registrada em outras pessoas jurídicas, com o Banco Santander Brasil S.A., a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.  3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).

O reclamante pretende que, com o afastamento do vínculo empregatício da beneficiária com o Santander, a trabalhadora não possa ser enquadrada como bancária e, assim, não possa se beneficiar das respectivas convenções coletivas firmadas pela categoria.

Porém, essa matéria não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados, que não trataram do tema de enquadramento sindical. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).

   No mesmo sentido, em relação à orientação proferida na ADPF 324/DF e à discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024; Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 65.317/RJ, da minha relatoria, DJe 29/2/2024.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido somente para afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho diretamente com a tomadora final de serviços, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator